Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da devedora em procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor de BIGLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, JANAÍNA OLIVEIRA DE SOUSA e JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO. Após tentativas frustradas de constrição de bens dos devedores, o credor identificou que JANAÍNA é oficial do Exército Brasileiro e requereu a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. O juízo realizou a ponderação entre os ganhos da devedora e a comprometimento de sua renda e deferiu a constrição na razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a devedora possui rendimentos elevados, especialmente quando comparados à medida da população brasileira e que a constrição de 30% (trinta por cento) não comprometeria sua subsistência digna. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar e majorar a penhora para 30% (trinta por cento) da renda da devedora. Preparo regular sob ID 59709689. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do eminente Desembargador relator da atividade judicante. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Com efeito, há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora observará a teoria do mínimo existencial de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: (...) Na mesma linha, confira-se o entendimento recente deste E. Tribunal: (...) No caso dos autos, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, que a executada, comodamente, permaneceu inerte, calada, não indicou bens ou fez proposta de acordo, de modo que restaram infrutíferas todos as tentativas de satisfação da dívida. Por outro lado, consta nos autos declaração de renda da devedora, ID n. 189733445, que comprova que a executada Janaina compõe o Comando do Exército e percebe renda mensal líquida em torno de R$10.000,00, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença. Ademais, da análise da declaração de renda da executada, verifico que a devedora não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda. Assim sendo, com o intuito de dar efetividade à execução, entendo que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, haja vista que a penhora de percentual do salário da devedora não afetará o seu mínimo existencial, uma vez que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial da executada, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEFIRO o pedido de penhora, que deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (renda bruta abatidos os descontos compulsórios - IR e INSS), e não sobre 30% como foi pedido, sobre a fonte pagadora, até satisfação integral da dívida. Intime-se a executada da penhora. Preclusa a decisão, oficie-se ao Comando do Exército, fonte pagadora da executada JANAINA OLIVEIRA DE SOUSA , para que proceda o bloqueio e penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos da devedor, bem como para que efetue o depósito da referida quantia em conta judicial vinculada a esse juízo e processo, até o limite do valor total do débito, indicado no ID n. 196043000. Tudo feito, deverá informar a este Juízo o número da conta e agência, bem como os sucessivos depósitos. Ademais, intimem-se os executados para indicarem bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar a pretensão de concessão da tutela provisória e diferimento do contraditório, o agravante limitou-se a afirmar que “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente”. No entanto, não há qualquer demonstração de risco de perecimento do direito ou de dano, mas tão somente insatisfação em submeter-se aos prazos próprios da necessária observância do devido processo legal e do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal